Tribunal: TCU
Processo: 013.880/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em prestação de contas relativa ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Eudoro Walter de Santana, ex-Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), contra o Acórdão 3885/2014-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar provimento ao recurso de revisão interposto por Eudoro Walter de Santana (CPF: XXX.522.423-XX) para reconhecer a prescrição no caso concreto, tornar insubsistente os itens 9.3 a 9.6 e 9.9 a 9.13 do Acórdão 3885/2014-TCU-Segunda Câmara e arquivar os presentes autos; 9.2. estender os efeitos desta deliberação aos responsáveis Leão Humberto Montezuma Santiago Filho (CPF: XXX.353.683-XX) e Francisca Pinheiro Costa (CPF: XXX.299.993-XX); 9.3. notificar a prolação deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.